Tribunal: TJBA
Processo: 0821239-92.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0821239-92.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CATIA ALBUQUERQUE VERDE ALVAREZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PISO MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que indeferiu a petição inicial de execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos tributários de ISSQN no valor de R$ 852,61. 2. Fato relevante. A execução fiscal foi ajuizada em 04/12/2012, quando vigorava a redação original do parágrafo único do art. 276 da Lei Municipal nº 7.186/2006, que estabelecia piso de R$ 400,00 para ajuizamento de demandas executórias. A Sentença indeferiu a petição inicial aplicando retroativamente a Lei nº 7.611/2013, que elevou o piso para R$ 1.000,00. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução fiscal, considerando o valor atualizado do débito exequendo e a aplicação das normas municipais sobre piso mínimo para ajuizamento, bem como a incidência da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 4. A execução fiscal foi ajuizada sob a vigência da norma anterior (Lei Municipal nº 7.186/2006), que estabelecia piso de R$ 400,00, sendo descabida a aplicação retroativa da Lei nº 7.611/2013. 5. Nos termos do art. 14 do CPC, as normas processuais aplicam-se imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas. 6. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê extinção de execuções com valor inferior a R$ 10.000,00 quando não há movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou quando não foram localizados bens penhoráveis. 7. No caso concreto, o Juízo determinou a citação da executada, porém nenhum ato de comunicação foi efetivado pela secretaria, sendo o despacho sucedido pela sentença terminativa após cerca de quatro anos. 8. A manutenção da sentença implicaria prejuízo à Fazenda Pública Municipal por desídia inerente ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Sentença anulada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14; Lei Municipal nº 7.186/2006, art. 276, parágrafo único; Lei Municipal nº 7.611/2013; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0821239-92.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CATIA ALBUQUERQUE VERDE ALVAREZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença de ID 71377937, determinando o retorno dos autos o Juízo da 2ª vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do relator. Des(a). Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça RM08